Tribunal: TJDFT
Processo: 0718137-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. MANEJO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. O conflito de competência ostenta natureza de incidente processual, vocacionado a solucionar, essencialmente, divergências entre órgãos jurisdicionais (artigo 66, do Código de Processo Civil). A pretensão de suspensão dos efeitos de decisão que determinou a constrição de bens de propriedade da parte, quando já interposto recurso de agravo de instrumento contra decisão anterior discutindo matéria semelhante e quando ainda possível nova interposição de recurso, caracteriza óbice ao conhecimento do conflito de competência, que não pode servir de sucedâneo recursal. Precedentes. À luz da disciplina prevista no artigo 6°, inciso III, da Lei n° 11.101/2005 (com a redação conferida pela Lei n° 14.112/2020), o Juízo da Recuperação Judicial não é o competente para o exame dos pedidos de medidas constritivas formulados sobre créditos ou obrigações que não se sujeitam à recuperação judicial ou à falência.